Tribunal: TJSP
Processo: 1041549-80.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP. Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP. Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Tese jurídica firmada no julgamento do Tema 532/STF, de natureza vinculativa, conforme o disposto nos artigos 1.030, inciso II e 1.040, do CPC. Improcedência da ação. Reforma da sentença. Recurso da TRANSERP provido e prejudicado o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041549-80.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO-SP, é apelada/apelante ELVINO FREITAS SOUZA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da TRANSERP e julgaram prejudicado o recurso do autor.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041549-80.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32933
2
VOTO No 32.933
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELAÇÃO CÍVEL No 1041549-80.2018.8.26.0506
APELANTE/APELADA:
TRANSERP
EMPRESA
DE
TRÂNSITO
E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
APELADO/APELANTE: ELVINO FREITAS SOUZA DA SILVA (AJ)
INTERESSADO: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Juiz de 1a instância: Reginaldo Siqueira
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE
MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP. Poder
de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas
jurídicas de direito privado integrantes da administração
pública indireta de capital social majoritariamente público
que prestem exclusivamente serviço público de atuação
própria do Estado e em regime não concorrencial. Tese
jurídica firmada no julgamento do Tema 532/STF, de
natureza vinculativa, conforme o disposto nos artigos
1.030, inciso II e 1.040, do CPC. Improcedência da ação.
Reforma da sentença. Recurso da TRANSERP provido e
prejudicado o recurso do autor.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de
infração ajuizada por Elvino Freitas Souza da Silva em face de
TRANSERP Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A e do Departamento Estadual e Trânsito de São Paulo -
DETRAN, objetivando a anulação de multas de trânsito, sob a alegação
de que a primeira requerida (sociedade de economia mista) não tem
legitimidade para aplicar sanção de natureza pecuniária e administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041549-80.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32933
3
A r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
reconhecendo a ilegitimidade de parte do DETRAN, revogando a tutela
antecipada em relação a ele, e julgou procedente o pedido em relação
à TRANSERP, para o fim de tornar definitiva a tutela concedida, bem
como para declarar a nulidade dos autos de infração, bem como para
declarar a nulidade dos autos de infração nos H26011527, F26774932 e
B26263309. Condenou ainda a ré TRANSERP a reembolsar ao autor a
quantia de R$ 136,31 (cento e trinta e seis reais e trinta e um
centavos), relativa à multa imposta no Auto de Infração no B26263309,
com atualização monetária desde a data do pagamento indevido
(04.06.2018 - fls. 48), com base no IPCA-E e juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (Súmula no 188 do
STJ). Diante da sucumbência, determinou que: (i) o autor arcará com
1/3 das custas, despesas processuais e com os honorários advocatícios
do Procurador do DETRAN, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais); e (ii)
arcará a TRANSERP com o pagamento de 2/3 de custas, despesas
processuais, bem como com honorários advocatícios do patrono do
autor, fixados em R$ 1.000,0 (um mil reais), ), tudo atualizado pelo
IPCA-E e, quanto aos honorários, também incidindo juros de mora de
0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Por fim,
determinou a comunicação da decisão à CIRETRAN, para as
providências cabíveis (fls. 218/224).
Os embargos de declaração opostos pelo autor (fls.
228/232) foram rejeitados (fls. 259).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041549-80.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32933
4
Ambas as partes apelaram.
A TRANSERP alega, preliminarmente, que o feito deverá ser
sobrestado, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral da
matéria pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 532), e cerceamento
de defesa. No mérito, sustenta, em síntese que: (a) a autora não se
desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito; (b)
nunca distribuiu dividendos entre seus acionistas; (c) legalidade das
autuações registradas por radar fotográfico, bem como das lavradas por
policiais militares e agentes civis de trânsito; (d) há embasamento legal
para estabelecer a competência da TRANSERP para fiscalizar, autuar e
aplicar penalidades por infração de trânsito; e (e) é viável a delegação
do poder de polícia à sociedade de economista mista integrante da
administração indireta e prestadora de serviços públicos, tal como já se
reconheceu relativamente à CET, EMDEC e CETESB. Requer o
recebimento do recurso no efeito suspensivo e o seu provimento, para
que o pedido inicial seja julgado improcedente (fls. 240/253).
O autor, por sua vez, sustenta que o DETRAN é parte
legítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que o pedido
abrange o cancelamento da pontuação aplicada em decorrência do
reconhecimento da nulidade das multas, cuja competência é do órgão
estadual de trânsito (art. 22, II, do CTB). Subsidiariamente, requer a
exclusão de sua condenação em honorários advocatícios, visto que o
DETRAN só foi incluído no polo passivo por determinação do próprio
Magistrado, de modo que a sua condenação à verba de sucumbência
representa flagrante incoerência e injustiça (fls. 264/272).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041549-80.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32933
5
Somente o DETRAN apresentou contrarrazões (fls. 240/336
e 282).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em primeiro lugar, quanto aos efeitos do recebimento do
recurso, o artigo 1.012, § 1o, inciso V do Código de Processo Civil,
dispõe que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua
publicação a sentença que: (...) confirma, concede ou revoga tutela
provisória”.
In casu, a tutela provisória foi deferida (fls. 70/72) e
confirmada na sentença (fls. 223), de modo que o presente recurso
deve ser recebido apenas no efeito devolutivo.
Igualmente não comporta acolhimento a alegação de que
houve cerceamento de defesa por não ter sido realizada prova.
Com efeito, o Magistrado é o destinatário da prova, razão
pela qual a lei lhe confere o poder de julgar antecipadamente o pedido,
proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver
necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).
No caso dos autos, a produção de outras provas é
totalmente desnecessária e serviria unicamente para retardar
desnecessariamente o deslinde do feito. Portanto, o julgamento
antecipado da lide era mesmo de rigor, não havendo, neste aspecto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041549-80.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32933
6
qualquer hipótese de cerceamento de defesa ou de ofensa ao princípio
do contraditório.
Ao mérito.
A Constituição Federal, em seu artigo 22, prevê que a
legislação sobre trânsito é de competência privativa da União.
O Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, dispõe que
compete aos órgãos e entidades executivos do trânsito dos Municípios
executar a fiscalização de trânsito e aplicar as medidas administrativas
cabíveis (art. 24, VI), bem como os autoriza a celebrar convênio,
delegando as atividades ali previstas, com vistas à maior eficiência e à
segurança para os usuários da via (art. 25).
Na hipótese dos autos, a questão que se apresenta é a
possibilidade de delegação de fiscalização e imposição de multa de
trânsito a sociedade de economia mista.
Como é cediço, o exercício do poder de polícia e a
prestação de serviço público são atividades tipicamente estatais.
Tal conceito pode ser encontrado no Código Tributário
Nacional, que o define da seguinte maneira:
“Art. 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade,
regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse
público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041549-80.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32933
7
Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos
direitos individuais ou coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia
quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei
aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de
atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de
poder.”
Destarte, o poder de polícia resulta em delimitações e
vedações de condutas e, ainda, em imposição de penalidade. Segundo
Maria Sylvia Zanella di Pietro, “o fundamento do poder de polícia é o
princípio da predominância do interesse público sobre o particular, que
dá à Administração posição de supremacia sobre os administrados”. 1
O E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de
repercussão geral sobre a possibilidade de aplicação de multa de
trânsito por sociedade de economia mista (ARE 662.186 RG/MG,
substituído pelo RE 840.230/MG e, em seguida, pelo RE 633.782/MG,
atual paradigma do Tema 532).
Recentemente, a Suprema Corte, no julgamento virtual do
RE 633.782/MG (Tema 532), finalizado no dia 23.10.2020, sob a
relatoria do Ministro Luiz Fux, por maioria de votos, vencidos os
Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio, fixou a seguinte tese:
“É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a
pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração
Pública indireta de capital social majoritariamente público que
1 Direito Administrativo. 20a edição. São Paulo: Atlas, 2007, p.102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041549-80.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32933
8
prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado
e em regime não concorrencial”.
A referida decisão deve ser reverenciada, dada a sua
natureza vinculativa, consoante o disposto no artigo 1.030, inciso II, e
1.040, ambos do Código de Processo Civil.
Na hipótese em tela, a TRANSERP é uma sociedade de
economia mista, constituída pela Lei Municipal no 3.734 de 28.02.1980
e Regulamentada pelo Decreto no 42 de 18.03.1980 (fls. 48/58), tendo
suas atribuições ampliadas pela Lei Complementar Municipal no 998, de
25.04.2000, dentre elas o gerenciamento do sistema de trânsito local,
nos termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, Portaria no
25/99 DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no
64, de 23.09.1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito e Lei
Complementar no 462/95 (fls. 60/61).
Logo, é irrelevante que a autuação de trânsito objeto da
ação tenha sido emitida por policial militar, agente civil ou registrada
por radar fotográfico, uma vez que o E. Supremo Tribunal Federal
admitiu que o poder de polícia, por meio de lei, pode ser delegado a
pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração
pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem
exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em
regime não concorrencial, o que legitima a atuação da TRANSERP.
Sendo
assim,
faz-se
necessária
a
adequação
do
entendimento desta C. 12a Câmara de Direito Público ao entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041549-80.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32933
9
firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE no 633.782/MG
(Tema no 532), para reconhecer a possibilidade de atribuição, à
TRANSERP, do exercício de fiscalização e aplicação de multas de trânsito
e, por conseguinte, a improcedência da demanda.
Nesse contexto, ressalvado o entendimento anterior, de
rigor a reforma da r. sentença, para julgar improcedente a ação e dar
provimento ao recurso de apelação da TRANSERP, restando prejudicado
o recurso interposto pelo autor.
Pela sucumbência, condena-se o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados
por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo
85, § 8o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
concedida.
À vista do exposto, dá-se provimento ao recurso da
TRANSERP e julga-se prejudicado o recurso do autor.

OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.